Tribunal: TJMT
Processo: 1012356-86.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012356-86.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (APELANTE), DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - CPF: 218.808.288-55 (ADVOGADO), JOAO PAULO MORELLO - CPF: 117.785.158-00 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO."(Participaram do julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Jose Luiz Leite Lindote (convocado), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON –
REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO –
VALOR EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– CARÁTER PUNITIVO E PEDAGÓGICO –

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Inicialmente, importante consignar que
o sistema de proteção do consumidor considera como fornecedores todos os envolvidos na cadeia de fornecimento de produtos e/ou serviços, conferindo-lhes responsabilidade solidária pelos vícios do produto.

2. Assim, o fornecedor é considerado responsável por qualquer defeito relativo aos serviços prestados, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, independentemente do elemento subjetivo da culpa.

3.
Portanto, a agência de viagens está sujeita à responsabilização objetiva e solidária pela falha ou defeito do serviço, uma vez que é credenciada pela companhia aérea para intermediar a venda de passagens. Desse modo, a agência de viagens possui legitimidade para figurar no polo passivo da reclamação administrativa.

4.
Ademais, observados os requisitos legais na fixação do valor da multa, não há que se falar em modificação pelo Poder Judiciário.

5. Recurso conhecido e não provido.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
RECURSO DE APELAÇÃO
”,
interposto por DECOLAR.COM LTDA contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr.
Márcio Rogério Martins
, juiz de direito, em substituição legal, que, na
“
AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
”
n.o 1012356-86.2021.8.11.0003, cujo trâmite ocorre na 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, nos seguintes termos (ID. 182153184):

“
Vistos etc.

Trata-se de Ação Anulatória com Pedido de Concessão de Tutela Provisória de Urgência oposto por
DECOLAR.COM LTDA
em desfavor do
MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS
.

Afirma a requerente a ocorrência de nulidade da multa advinda do processo administrativo FA n. 0116.000.782-4 (51.003.001.16.000-0782), trata-se de uma reclamação feita por uma consumidora junto ao PROCON por uma suposta prática indevida cometida pela autora na qual foi lavrado Termo de Reclamação, sendo constatada as infrações e aplicadas em Decisão Administrativa conforme ID. 56757275 – pág. 83 e 84, que teve como consequência a aplicação de multa no valor de R$ 6.000,00, sendo juntada comprovante de recolhimento do depósito judicial, já atualizado, no valor de R$ 9.457,04.

Contudo, afirma a parte autora ser ilegal e haver irregularidades quanto à penalidade de multa aplicada.

No mérito, pugna pela anulação da multa administrativa aplicada, demonstrada que inexiste conduta lesiva – infração consumerista - que respalde a aplicação da multa imposta pelo Município de Rondonópolis, por meio do Procon Municipal, em razão da nulidade do ato administrativo.

O feito foi devidamente recebido por este Juízo, sendo concedido a tutela provisória de urgência, determinando a suspensão da exigibilidade do débito objeto da lide na dívida ativa ou em qualquer outro órgão de restrição ao crédito, e, ainda, determinou que os débitos ora discutidos não poderiam ensejar em negativa do Fisco em emitir certidão positiva com efeitos de negativa até o deslinde do presente feito em ID. 63773524.

O Município de Rondonópolis devidamente intimado, apresentou a contestação da Ação Anulatória com Pedido de Concessão de Tutela Provisória de Urgência em ID. 92487451, rechaçando
in totum
as alegações arguidas pela Reclamante.

A parte autora apresentou a réplica a contestação em ID. 102162746.

Por fim, vieram-me os autos conclusos.

É a síntese do necessário.

Decido.

O processo encontra-se preparado para julgamento antecipado, nos termos do artigo 355 do Código de Processo Civil, uma vez que se trata de questão de fato e de direito e o conjunto probatório encartado aos autos se mostra satisfatório para o deslinde da controvérsia.

DA PRELIMINAR.

Da Ausência de Interesse Processual, da Ausência de Causa de Pedir e da Legitimidade da Parte Responsabilidade Solidária.

O Município de Rondonópolis arguiu a ausência de interesse processual, ausência de causa de pedir e da legitimidade da parte em decorrência da responsabilidade solidária.

A ausência de interesse processual consubstanciado na inadequação do pedido para demandar em juízo, haja vista que a multa aplicada é oriunda de Processo Administrativo, em que se observou o Princípio da legalidade, primando-se pela razoabilidade e proporcionalidade, sendo defeso ao juiz a reavaliação do mérito administrativo.

De início, destaco que para se aferir o interesse que exige a lei para o processamento da ação devem restar demonstradas a necessidade, utilidade e adequação da providência requerida em juízo.

Essas premissas deixam claro que somente há interesse processual quando existir a violação de um direito e a partir dessa violação passa a existir um conflito de interesse que autoriza reconhecer a necessidade de se buscar a tutela do Estado que traga a pacificação social.

Ocorre que razão não assiste a requerida, uma vez que existe o interesse processual e interesse de agir, pois houve necessidade da autora buscar a via processual para o alcance do objeto prejudicado, tornando-se o processo judicial útil para solução do conflito, desta feita deve ser rejeitada a preliminar arguida.

Por conseguinte, quanto a preliminar de ausência da causa de pedir, sob o argumento que não apresentou fatos e fundamentos que possa ensejar na anulação do suposto vício no processo administrativo que pudesse ensejar a nulidade do ato, não merece ser acolhida, haja vista que a parte autora fundamenta sua causa de pedir na inexistência de infração consumerista.

Ademais, com relação a legitimidade da parte em decorrência da responsabilidade solidária, tal matéria envolve questão de mérito, que não merece ser analisado em preliminar.

Assim,
rejeito
as preliminares suscitadas.

DO MÉRITO.

A requerente, Decolar.com LTDA, em sua inicial, arguiu a preliminar de ilegitimidade passiva, porquanto tenha atuado apenas como intermediadora, não podendo ser responsabilizada pelas alterações e cancelamento de voos da companhia aérea, tendo em vista que não possui qualquer ingerência ou poder de decisão, mas sim a empresa contratada (TAM).

Pois bem.

É digno de nota que não pode o Poder Judiciário rever o mérito de decisão administrativa, apenas nos casos em que seja manifesta a ausência de razoabilidade, proporcionalidade e a violação de direitos que macule o devido processo legal.

Após detida análise aos autos, de rigor a sua improcedência, pois não assiste razão à requerente.

Se a parte autora está alegando um dano, apenas aqueles que são potencialmente os causadores do dano é que podem figurar no polo passivo.

No caso em tela, como a relação jurídica discutida é indubitavelmente regida pelas normas consumeristas e deve observância à norma contida no art. 14, do CDC que estabelece:

Art. 14, CDC. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

De igual modo, o artigo 34, do Código de Defesa do Consumidor, prevê que o fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos.

Com efeito, o Código de Defesa do Consumidor adotou a ampla solidariedade nas relações de consumo, na forma do parágrafo único do artigo 7° combinado com o artigo 3° do aludido diploma legal, que contempla como fornecedores todos os que participam da cadeia de fornecimento.

Assim, a agência de viagens está sujeita à responsabilização objetiva e solidária pela falha ou defeito do serviço, porquanto é credenciada pela companhia aérea para intermediar a venda de passagens, facilitando a projeção do produto no mercado e atraindo o consumidor, aumentando, em consequência, as possibilidades de lucro de ambas as empresas. Afinal, uma empresa de grande porte como a requerente, de atuação internacional, não trabalharia de graça.

Neste bojo, sendo os integrantes da cadeia produtiva solidariamente responsável na relação de consumo, pode a parte lesada escolher contra quem quer demandar.

Desse modo, tem-se que a agência de viagens possui legitimidade para figurar no polo passiva da presente demanda, tendo em vista que pode vir a ser constatada a sua responsabilidade objetiva sobre os fatos narrados na petição inicial, razão pela qual rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

O PROCON é um órgão administrativo que tem por finalidade a conciliação de conflitos advindos de relações de consumo, bem como competente para aplicações de multas em virtude de ação fiscalizatória, nos casos em que houver a devida comprovação da violação aos direitos consumeristas, assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa.

Com relação aos fatos que deram origem a multa oriunda da Reclamação, verifica-se que a parte autora por se tratar de agência de viagem, está submetida às disposições do Código de Defesa do consumidor.

Quanto à suposta alegação que o procedimento administrativo encontra-se com ilegalidades, inobservância da razoabilidade, ao judiciário é vedada a reanálise do mérito da decisão administrativa, salvo se em franco confronto ao que dispõe a lei e a violação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, hipóteses que não são a dos autos.

Assim, realizada fiscalização pelo Fiscal do Procon Municipal, este dotado de fé pública constatou a prática infrativa contra as relações de consumo no ramo de intermediação da parte autora.

Acerca da possibilidade do PROCON aplicar multas decorre do poder administrativo de polícia, neste sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CPFL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO ABUSIVA DO FORNECIMENTO. MULTA APLICADA. ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. PRÁTICAS ABUSIVAS COMETIDAS PELA EMPRESA EM OFENSA AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEGITIMIDADE DO PROCON PARA OS ATOS DE FISCALIZAÇÃO. OFENSA À RESOLUÇÃO N. 456/00 DA ANEEL. ANÁLISE. INVIABILIDADE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. 1. O Tribunal de origem, com base nas premissas fáticas do autos, entendeu como necessária a aplicação de multa, ante a abusividade da interrupção do fornecimento. Rever tal conclusão implicaria reexame das provas carreadas aos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor é legitimada pelo poder de polícia - atividade administrativa de ordenação - que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990. 3. Não é cabível análise de ofensa à Resolução da Aneel em sede de recurso especial, por não se enquadrar no conceito de legislação federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 476.062/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 28/04/2014)

A jurisprudência é uníssona:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – DEVIDO PROCESSO LEGAL – OBSERVÂNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Ausentes vícios que maculem o processo administrativo , que observou o devido processo legal, escorreita a aplicação da sanção administrativa pelo PROCON , com amparo nos artigos 56 e 57 do Código de Defesa do Consumidor e no art. 18, I, do Decreto n.o 2.181/97. 2. Não há violação ao princípio da motivação quando a decisão administrativa demonstra todos os motivos que ensejou a aplicação da multa pelo órgão de defesa do consumidor. 3. Recurso provido. (N.U 1008667-39.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 13/03/2020).

O tribunal de Justiça de Mato Grosso tem decidido que tendo o processo administrativo observado os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício, não há nulidade. Neste sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA DO PROCON – COOPERATIVA DE CRÉDITO – APLICAÇÃO DO CDC – PROCESSO ADMINISTRATIVO – DEVIDO PROCESSO LEGAL – OBSERVADO NA RECLAMAÇÃO – APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON – POSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR CONSTATADA – SANÇÃO MANTIDA – VALOR DA PENALIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
As Cooperativas de Crédito equiparam-se às instituições financeiras, ao alcance, assim, do Código de Defesa do Consumidor. Súm. 297/STJ.
Tendo o processo administrativo observado os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa desprestigiá-lo, não há falar-se em sua nulidade ou da multa por meio dele aplicada. A sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço e, além de sua natureza sancionatória, deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal.
In casu, a multa administrativa foi fixada dentro dos parâmetros legais, em razão da gravidade das infrações dispostas no auto de infração e, ainda, com observância da condição econômica do fornecedor, de modo que não se evidencia irrazoabilidade no valor fixado administrativamente. Honorários advocatícios arbitrados de forma equitativa e proporcional pelo juízo de piso, com fulcro no artigo 85, §3o do CPC.
Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a sanção prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor se refere ao Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas infrações dos fornecedores às legislações consumeristas.(TJ-MT, N.U 0053176-94.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 08/06/2020).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA APLICADA PELO PROCON – COOPERATIVA DE CRÉDITO – APLICAÇÃO DO CDC – INFRAÇÃO A LEIS ESTADUAIS E FEDERAL – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – AFASTADA – MULTA APLICADA A LUZ DO ART. 57 DO CDC – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO ASSEGURADOS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – ILEGALIDADE AFASTADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. As Cooperativas de Crédito equiparam-se às instituições financeiras, ao alcance, assim, do Código de Defesa do Consumidor. Súm. 297/STJ. 2. A graduação da multa administrativa pela não observância ao CDC e às Leis Estaduais e Decreto Federal, se mostra adequada, em especial, gravidade das irregularidades, à luz do art. 57 da legislação consumerista. 3. Não há falar-se em ilegalidade no Processo Administrativo, quando oportunizado à parte a ampla defesa e o contraditório, anterior à aplicação da pena de multa pelo PROCON Municipal, garantindo-se, assim, o devido processo legal. 4. Recurso desprovido.(TJMT – Ap/ processo de origem: 15575-20.2015.811.0041 MT, Relatora: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Julgamento: 12/07/2021).

O valor da multa aplicada também se encontra razoável e proporcional com relação á quantidade e gravidade da conduta praticada e ao poder econômico da empresa, sendo escorreita a sua mantença.

Partindo dessas premissas, a aplicação da multa no caso em comento está devidamente fundamentada e comprovada, sendo respeitado o contraditório e a ampla defesa, além da sanção imposta se encontrar dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Diante disso, verifica-se que o processo administrativo obedeceu as normas constitucionais (art. 5°, LIV, VL, CR/88) e, diante das provas colacionada nos autos, não houve nenhum vício, o indeferimento dos pedidos requeridos na inicial é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Por esta razão,
JULGO IMPROCEDENTE
o feito,
EXTINGUINDO-O COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Condeno a parte autora nas custas e despesas processuais.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo, bem como proceda-se com o levantamento da garantia dada em favor da parte requerida, até o limite do valor atualizado da multa aplicada no processo administrativo objeto dos autos.

Seja o valor remanescente liberado em favor da requerente, caso houver.

Publique-se, registre-se e intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Rondonópolis/MT, data da assinatura eletrônica.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte apelante aduz, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada.

Sustenta, preliminarmente, que é parte ilegítima para figurar no polo passivo no âmbito administrativo, uma vez que exerce sua atividade apenas na qualidade de intermediadora.

Argumenta que esse papel intermediário não é suficiente, por si só, para atrair a sua responsabilidade no caso em questão.

Destaca que, na qualidade de Agência de Viagens, sua participação se limitou à divulgação dos produtos comercializados pela Cia Aérea.

Assevera que a companhia aérea é a responsável por receber o pagamento e estabelecer todas as condições relacionadas ao cancelamento do produto. Além disso, ressalta que a Agência de Viagens não assume responsabilidade pelas normas e tarifas referentes a cancelamento ou alterações, bem como pelos itinerários ou cobrança de valores, uma vez que atua apenas como intermediária.

Argumenta que atendeu a todas as solicitações do consumidor, cumprindo o princípio da informação, amplamente reconhecido no ordenamento jurídico como um direito básico do comprador.

Defende
que, na qualidade de agência de turismo, não possui competência para influenciar nas políticas e condutas das empresas que fornecem produtos e serviços por meio de sua plataforma.

Ressalta que
“(...)
a consumidora ao solicitar o cancelamento da passagem ou remarcação da viagem, ou ainda, o problema causado pela própria consumidora em decorrência da questão financeira, não tem qualquer relação com a Apelante
”.

Afirma, ainda, que não se vislumbra falha na intermediação, pelo contrário, conforme comprovado pelos documentos juntados, sua função foi exercida com primor, mantendo
o consumidor sempre informado e transmitindo seus pedidos à Cia Aérea
.

Consigna que

“(...)
é impossível que a Decolar, que não possui capacidade de interferir nas condutas da Cia Aérea, mas meramente intermediá-las tenha sua conduta caracterizada nas supostas violações contidas no processo administrativo
”.

Salienta que, no presente caso,
“
(...)
não há que se falar em responsabilidade solidária, haja vista que o objeto da reclamação não possui qualquer participação ou ingerência da Apelante
”.

Alega,
outrossim,
que a multa aplicada foge completamente do razoável,
“
(...)
não sendo proporcional a conduta lesiva que teria sido supostamente praticada em detrimento do consumidor
”.

Pontua, ademais, que apesar da importância de cada indivíduo,
“
(...)
tal patamar de punição somente seria admitido em graves violações a coletividade, não se aplicando, portanto, ao caso em tela
”.

Esclarece, por derradeiro, a multa deve ser reduzida, nos termos do art. 25, do Decreto n.° 2.181/1997, em razão da situação fática descrita.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências, requer:

“ (...)

Ex positi, requer-se como medida de rigor, o provimento do presente Recurso de Apelação, com a total reforma da r. sentença guerreada, a fim de que seja decretada a nulidade da multa aplicada, no entanto, ainda que não seja este o entendimento deste E. Tribunal de Justiça, que ao menos o quantum devido seja mitigado em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e com o reconhecimento das circunstâncias atenuantes.

Por fim, requer sejam todas as intimações relativas ao presente feito, em especial as realizadas por meio de publicação na Imprensa Oficial, feitas exclusivamente em nome de
JOÃO PAULO MORELLO
, inscrito na
OAB/SP 112.569
, no endereço Av. Nações Unidas, 11.857 – CJ 141/142 – CEP 04578- 908 – Brooklin Paulista - São Paulo – Estado de São Paulo., tel/fax 55 11 3879- 2777, sob pena de
NULIDADE
dos autos que não respeitarem este comando.

(...)”
.

Contrarrazões apresentadas no ID. 182153190, por via das quais a parte apelada requer o não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de abstêm-se de adentrar no mérito recursal, por inexistir o interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial fiscalizadora (ID. 186904151).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado,
trata-se de
“
RECURSO DE APELAÇÃO
”,
interposto por DECOLAR.COM LTDA contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr.
Márcio Rogério Martins
, juiz de direito, em substituição legal, que, na
“
AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
”
n.o 1012356-86.2021.8.11.0003, cujo trâmite ocorre na 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial (ID. 182153184).

Inicialmente,
no que diz respeito à tese

de ilegitimidade passiva, coaduno com o posicionamento adotado pelo magistrado sentenciante, no sentido de que o sistema de proteção do consumidor considera como fornecedores todos os envolvidos na cadeia de fornecimento de produtos e/ou serviços, conferindo-lhes responsabilidade solidária pelos vícios do produto.

Assim, o fornecedor é considerado responsável por qualquer defeito relativo aos serviços prestados, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, independentemente do elemento subjetivo da culpa.

Portanto, a agência de viagens está sujeita à responsabilização objetiva e solidária pela falha ou defeito do serviço, uma vez que é credenciada pela companhia aérea para intermediar a venda de passagens

Nesse contexto, os integrantes da cadeia consumerista são solidariamente responsáveis na relação de consumo, permitindo que a parte lesada escolha contra quem demandar.

Desse modo, a agência de viagens possui legitimidade para figurar no polo passivo da reclamação administrativa realizada pela Sra. Juliana Nobuko Kimura, razão pela qual
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva.

No que tange à multa aplicada pelo PROCON,

sendo este um órgão da Administração Pública destinado à defesa dos interesses e direitos consumeristas, possui competência para fiscalizar e aplicar as sanções administrativas dispostas no Código de Defesa do Consumidor, consoante disposto no artigo 3o, X e artigo 4.o, III, do Decreto n.o 2.181/1997. Confira-se:

“
Art. 3. °
Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe:

(...)

X
- fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei no 8.078, de 1990, e em outras normas pertinentes à defesa do consumidor”.

“
Art. 4o
No âmbito de sua jurisdição e competência, caberá ao órgão estadual, do Distrito Federal e municipal de proteção e defesa do consumidor, criado, na forma da lei, especificamente para este fim, exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3o deste Decreto e, ainda:

(...)

III
- fiscalizar as relações de consumo;”.

No concernente às penalidades, a legislação supracitada dispõe que:

“
Art. 5o
Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo”.

“Art. 18.
A inobservância das normas contidas na
Lei no 8.078, de 1990
, e das demais normas de defesa do consumidor constituirá prática infrativa e sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades, que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou incidente no processo administrativo, sem prejuízo das de natureza cível, penal e das definidas em normas específicas:

I
- multa;

II
- apreensão do produto;

III
- inutilização do produto;

IV
- cassação do registro do produto junto ao órgão competente;

V
- proibição de fabricação do produto;

VI
- suspensão de fornecimento de produtos ou serviços;

VII
- suspensão temporária de atividade;

VIII
- revogação de concessão ou permissão de uso;

IX
- cassação de licença do estabelecimento ou de atividade;

X
- interdição, total ou parcial, de estabelecimento, de obra ou de atividade;

XI
- intervenção administrativa;

XII
- imposição de contrapropaganda.

§ 1o
Responderá pela prática infrativa, sujeitando-se às sanções administrativas previstas neste Decreto, quem por ação ou omissão lhe der causa, concorrer para sua prática ou dela se beneficiar.

§ 2o
As penalidades previstas neste artigo serão aplicadas pelos órgãos oficiais integrantes do SNDC, sem prejuízo das atribuições do órgão normativo ou regulador da atividade, na forma da legislação vigente.

§ 3o
As penalidades previstas nos incisos III a XI deste artigo sujeitam-se a posterior confirmação pelo órgão normativo ou regulador da atividade, nos limites de sua competência”.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o PROCON detém legitimidade para estabelecer multas em caso de
descumprimento das normas de proteção consumerista, ainda que haja apenas dano individual.
Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON. 1. O entendimento do Tribunal de origem, de que o Procon não possui competência para aplicar multa em decorrência do não atendimento de reclamação individual, não está em conformidade com a orientação do STJ. 2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que
o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.
3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva. 4. Ora, há nesse raciocínio clara confusão entre legitimação para agir na Ação Civil Pública e Poder de Polícia da Administração. Este se justifica tanto nas hipóteses de violações individuais quanto nas massificadas, considerando-se a repetição simultânea ou sucessiva de ilícitos administrativos, ou o número maior ou menor de vítimas, apenas na dosimetria da pena, nunca como pressuposto do próprio Poder de Polícia do Estado. 5. Recurso Especial provido.

(STJ - REsp: 1523117 SC 2015/0068785-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2015)”. (grifos nossos)

Logo, é certo que o PROCON/MT é competente para impor multas, nas hipóteses de constatação da prática de infração às normas de proteção do direito do consumidor.

Vale ressaltar, por oportuno, que os atos praticados pelos Órgãos de Defesa do Consumidor estão sujeitos ao controle judicial, podendo a parte que se sentir lesada com a decisão administrativa, recorrer aos meios disponíveis para averiguar a legalidade da ação, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo permitido, todavia, adentrar no mérito administrativo.

Dessa forma, nota-se que inexiste ilegalidade no procedimento administrativo, no qual foram garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não se visualiza razão para a sua anulação, uma vez que o único intuito da parte apelante é rediscutir o valor que lhe foi aplicado como penalidade.

Além disso, sabe-se que a medida adotada pelo PROCON tem característica de sanção administrativa, a ser imposta à empresa que não observa os preceitos do Código de Defesa do Consumidor, em prejuízo da sociedade, visando a desestimular o fornecedor que volte a cometer outras infrações.

A propósito, confira-se o que estabelece o art. 57, do Código de Defesa do Consumidor:

“
Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei no 8.656, de 21.5.1993)

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei no 8.703, de 6.9.1993)
”.

Nesse aspecto, a sanção imposta atendeu, plenamente, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pois foram levadas em consideração as peculiaridades do caso e as circunstâncias agravantes e atenuantes que incidiram no cômputo final da medida aplicada.

Importante ressaltar que a aplicação da penalidade deve ser fixada no montante que guarde, intrinsicamente, o caráter educativo, de forma a incentivar a adequação às regras vigentes e desestimular a repetição da conduta infratora.

Nessa vertente, posiciona-se a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUPOSTO ATO COATOR CONSISTENTE NA APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REEMBOLSO DO VALOR DO PRODUTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA MULTA.
CARÁTER PEDAGÓGICO E SANCIONATÁRIO DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, NÃO REPARATÓRIO
.
RECURSO DESPROVIDO. 1. A aplicação de multa por infrações às normas de proteção ao consumidor é cabível em observância ao art. 56, I, do CDC e art. 18, I, Decreto n.o 2.181⁄97, responsável por organizar o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e estabelecer normas gerais de aplicação das sanções administrativas pertinentes. [...] 3.
As sanções administrativas do Decreto n.o 2.181⁄97 não buscam a reparação de eventuais danos ao consumidor, o que é feito pelo próprio CDC, mas tem evidente caráter pedagógico e sancionatório decorrente do poder de polícia do PROCON.
Precedentes
[...]”. (TJES, Classe: Apelação, 048130298861, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/07/2017, Data da Publicação no Diário: 21/07/2017)”. (grifos nossos)

Assim, conclui-se que a multa em comento foi instituída dentro dos critérios legais, em razão da gravidade das infrações e, ainda, com observância à condição econômica do prestador de serviço, de maneira a evidenciar que a razoabilidade foi respeitada quando da fixação administrativa do montante arbitrado, motivo pelo qual a sentença objurgada deve ser mantida, pelos seus próprios e bem lançados fundamentos.

Por fim, diante do desprovimento do recurso da parte apelante, a condenação em honorários advocatícios deve ser majorada, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11o, do CPC.

Pelo o exposto e ante tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, e, consequentemente, MAJORO os honorários sucumbenciais à importância de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2.o, 3.o, e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024